Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-25.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000752-25.2020.8.11.9005
Impetrante: EDSON DE SOUZA
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
EDSON DE SOUZA impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, consistente no recebimento do recurso inominado nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Defende, em síntese, que a aludida decisão fere direito líquido e certo, uma vez que a regra nos juizados especiais é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, sendo que a decisão atacada carece de fundamentação. Tece explicações sobre o mérito do caso com o intuito em externar a necessidade do cumprimento provisório da decisão em primeiro grau.
É o breve relato. Decido.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal) contra atos judiciais, justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o presente remédio em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Consoante a Lei n. 12.016/2009, que disciplina a ação, é inata ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca. Ademais, não pode se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou transitada em julgado (art. 5o, incisos II e III), justamente para evitar a substituição nos casos em que haja a previsibilidade recursal.
Pois bem. Consoante relatado, a parte impetrante se insurge da decisão de recebimento no duplo efeito do recurso inominado interposto pela parte adversa no bojo dos autos n. 1005451-02.2020.8.11.0003.
Dispõe a Lei n. 12.016/2009:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
(...)”
Diante da excepcionalidade do presente móvel, deve ser evidente a teratologia da decisão ou abuso de poder mediante a apresentação de prova pré-constituída. No caso, de fato, a regra em sede de juizados especiais é apenas o efeito devolutivo, contudo, a Lei 9.099/1995, aplicada subsidiariamente ao juizados fazendários (art. 27, da Lei n. 12.153/2009), traz a faculdade ao juiz de aplicar efeito suspensivo a fim de evitar dano irreparável para a parte (art. 43), condição indicada na decisão atacada, motivo pelo qual não se pode tachar a decisão de ilegal, abusiva ou teratológica.
Além do mais, embora a parte ressalte que utiliza da presente via porque o agravo de instrumento sob o pálio da Lei n. 12.153/2009 é circunscrito para as situações que trate de tutela de urgência, a sua pretensão é justamente dar o cumprimento provisório a sentença, já havendo a concessão de medida liminar, Acresça-se, ainda, que o pedido poderia ser direcionado ao próprio juiz relator do recurso (artigos 995 e 1.012, § 4o, do CPC).
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
"O mandado de segurança somente pode ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida, situação não presente nos autos" (AgInt no RMS 61.571/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Acórdão recorrido que apresenta fundamentação adequada, com manifestação expressa acerca da impossibilidade da utilização do mandado de segurança como substitutivo de recurso.
2. A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão.
3. Não verificadas quaisquer dessas situações, impõe-se o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, à luz do art. 10 da Lei 12.016/2009. Precedentes.
4. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(AgInt nos EDcl no RMS 63.188/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
Deste modo, não há no caso em apreço os elementos necessários que importem na excepcionalíssima via do remédio heroico, sob pena de desvirtuar o seu caráter.
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 330, III, CPC, modalidade interesse-adequação.
Sem custas e sem honorários.
P.R.I
Preclusa a via recursal, ao arquivo.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator